Tribunal: STF
Processo: RHC 64901
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INQUERITO POLICIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. NOVAS
DILIGENCIAS.
A SÓ DETERMINAÇÃO DE NOVAS DILIGENCIAS NO INQUERITO CUJO
ARQUIVAMENTO E REQUERIDO PELO PROMOTOR PÚBLICO, CONFIGURA A
HIPÓTESE DO ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM A DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA. NEM PODE OUTRO PROMOTOR OFERECER A DENUNCIA, EM FACE DOS
NOVOS ELEMENTOS TRAZIDOS AO INQUERITO, SE TAL NÃO FOR DETERMINADO
PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO PARA TRANCAR A DENUNCIA INEPTA.